Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-04.2021.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-04.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE CAVICHIOLI ALVES - CPF: 012.889.221-83 (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO MENDISSINA - CPF: 975.116.338-20 (APELANTE), RENATO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 181.422.588-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSTAÇÃO DE CHEQUE – ARGUIÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL – TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
RECURSO PROVIDO.

A princípio, não se admite a discussão sobre a
causa debendi
do cheque por ser título de crédito de livre circulação, dotado de autonomia e inoponibilidade.

“
O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula “à ordem”, é transmissível por via endosso
” (artigo 17 da Lei 7.357 de 1985).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Embargos à Execução julgada procedente para “
reconhecer a inexigibilidade dos cheques, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n° 1001931-52.2021.8.11.0018
”, com a condenação do embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante alega que os Embargos à Execução foram distribuídos em oposição à Execução de Títulos Extrajudiciais n. 1001931-52.2021.8.11.0018 em que o apelado argui que “
os títulos em exame receberam ordem de sustação de pagamento, ante a desacordo comercial com o titular dos títulos executados via endosso em branco pelo Embargado, bem como de que o exequente/embargado adquiriu os mesmos, via endosso, já tendo ciência dessa circunstância, o que elide a sua boa-fé
”.

Aduz que “
o MM. Juiz singular “presumiu” que o embargado não era o portador dos títulos quando da apresentação dos mesmos na instituição bancária e, por essa presunção, entendeu que o Embargado/endossatário do título sabia da contraordem de pagamento das cártulas que recebeu e depositou na conta de terceiros
”.

Sustenta que “
o fato do cheque datado para 07 de abril de 2.021 ter sido depositado na conta de terceiro (Fabiana Ismael Tavares Frade), pessoa estranha à lide, não macula o princípio da autonomia das relações cambiárias (abstração e inoponibilidade ao terceiro de boa-fé), bem como não faz prova de que o Embargado/Apelante adquiriu a cártula após sua devolução pelo banco sacado
”.

Afirma que “
a boa-fé do Embargado é presumida, devendo eventual má-fé ser robustamente provada pelo Embargante
”, e que, “
em não havendo a mencionada cláusula NÃO A ORDEM, a transmissibilidade dos títulos em exame é permitida pelo simples endosso, como de fato, in casu, ocorreu, não havendo que se falar em ausência de boa-fé, a qual, por sua vez, deve ser robustamente provada
”.

Acrescenta que “
o endosso em branco garante a livre circulação dos cheques objeto desta demanda, para o uso que bem entenderem seus respectivos possuidores
”.

Por fim, pugna pela improcedência dos Embargos à Execução.

Nas contrarrazões (ID.183259781), o apelado diz que celebrou Contrato Particular de Arrendamento de Pastagens em 14-1-2021 com Mario Henrique Borges de Souza por R$40.000,00, pagou a primeira parcela em moeda corrente e as demais com três cheques, os quais sustou em 11-2-2021 devido a desentendimento sobre o uso do imóvel.

Ressalta que “
o Embargado adquiriu as cártulas de crédito com plena ciência de que o negócio que deu originou foi rescindido, quando já se encontravam devolvidos pelo banco sacado pelo motivo 21” bem como que “os títulos de crédito sequer foram depositados em conta do Apelante, mas em contas que não lhe pertencem, portanto, não sendo este o portador quando da apresentação
”.

Anota também que “
inexiste endosso dos cheques pelo Exequente/Apelante, concluindo que não houve transmissão a este e deste a terceiro antes da apresentação do título junto ao banco sacado, por ser o endosso requisito essencial para sua transmissão
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes nestes termos:

“
Analisando com acuidade os cheques, verifica-se que foram cruzados, razão pela qual deveriam ser depositados na conta indicada pelo portador. O primeiro cheque, datado para 07 de abril de 2021, foi devolvido pelo banco em 08 de abril de 2021, ao tentar ser depositado na Conta nº 00186-1, Agência nº 5195, de titularidade da sra. Fabiana Ismael Tavares Frade, pessoa estranha à lide (ID 65646790 - Pág. 3).
Dessa forma, depreende-se que não era o embargado o portador do título quando a cártula foi devidamente carimbada com a informação de sustação, devendo ter adquirido posteriormente à devolução. Diante da comprovação de fato modificativo do direito autoral, caberia ao embargado demonstrar que adquiriu o título de boa-fé. (...), contudo, não traz nos autos qualquer comprovação do referido empréstimo, tampouco sua ligação com o terceiro que tentou depositar o cheque do embargante. (...),
assim, diante das provas que evidenciam o desacordo comercial vivenciado pelas partes, bem como a ciência do fato pelo embargado, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe
”.

O apelante/exequente/embargado alega que o depósito do cheque em conta de terceiro não compromete a sua autonomia uma vez que
“
o endosso em branco garante a livre circulação dos cheques objeto desta demanda, para o uso que bem entenderem seus respectivos possuidores
”.

Já o apelado/executado/embargante aduz que “
o Embargado adquiriu as cártulas de crédito com plena ciência de que o negócio que deu originou foi rescindido, quando já se encontravam devolvidos pelo banco sacado pelo motivo 21
”.

O cheque é título de crédito autônomo, com livre circulação; logo, a princípio, não se admite a discussão sobre a
causa debendi
, exceto se comprovada a má-fé do portador.

O art. 13 da Lei n. 7.357/85 estabelece que “
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”.

A sustação pelo apelado é questão incontroversa, visto que nas contrarrazões reconhece que não cumpriu o Contrato Particular de Arrendamento de Pastagens realizado com Mario Henrique Borges de Souza.

Ocorre que nesse período o cheque estava em circulação por endosso em branco.

O artigo 17,
caput
, da Lei 7.357 de 1985 enuncia que “
O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso”
.

Como o apelado não justificou a alegação de
causa debendi
ao opor os Embargos, não está configurada a má-fé necessária para suspender a exigibilidade do cheque, como estabelece o artigo 25 da Lei 7.357/85.

Desse modo,
o título em questão, dado em pagamento do favorecido original e que circulou por endosso, é exigível ao portador de boa-fé, consoante artigos 17, 19 e 20 da Lei acima mencionada.

Ademais, o depósito em conta de terceiro não descaracteriza o endosso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO - EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Em que pese o cheque tenha sido depositado em conta corrente de terceiros, tal fato, por si só, não caracteriza o endosso
em preto, pois, para que este ocorra deve se dar de forma expressa, no verso da cártula, a indicação do beneficiário que receberá o título de crédito, o que não ocorreu na hipótese. 2. Ao contrário, a cédula foi transferida sem indicar o novo beneficiário em seu verso, de maneira que tendo sido o cheque devolvido ao exequente/embargado/apelado, ante a sua devolução pelo “motivo 21”, é esta parte legítima para figurar no polo ativo da ação de execução. 3. Operado o endosso em branco, mediante assinatura do sacador lançada no verso da cártula, devolve-se ao cheque a qualidade de “ao portador”, figurando quem o detenha como legítimo credor. 4. Assim,
tendo o título circulado e não restando demonstrada a má-fé do portador, ora exequente/embargado/apelado, não há que se falar, por fim, em possibilidade de discussão da causa subjacente
”.

(TJMT, AC n. 10055832120188110006, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 22-3-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 27-3-2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - O artigo 13 da Lei nº 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no
cheque
são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da
causa

debendi
, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito.
III -
O fato dos
cheques
terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo
protesto
pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação
”.

(TJMT, N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-3-2020, DJE de 16-3-2020).

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. Sentença que rejeitou os embargos opostos. Inconformismo do embargante.
Cheques, objetos da execução, foram transmitidos por endosso em branco. Operação cambial regular, conferindo ao portador de boa-fé a legitimidade para a cobrança do valor estampado na cártula.
Exigibilidade do valor configurada, considerando que o emitente não nega o débito e não demonstrou a má-fé do portador com relação à posse do título. Aplicação dos arts. 17, 19, § 1º e 20 da Lei do Cheque. Entendimento jurisprudencial. Sentença mantida. Recurso desprovido
”.

(TJSP, AC 10017804920178260070, relator Régis Rodrigues Bonvicino, julgamento em 8-9-2021, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 8-9-2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reconhecer a exigibilidade dos cheques objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001931-52.2021.8.11.0018.
Em virtude da alteração substancial da sentença, inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023